Tribunal: CARF
Processo: 13736.001004/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001004/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.871 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
RENATO LIMA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, é legítima a
constituição do crédito tributário de imposto de renda suplementar mediante
lançamento de ofício.
IRPF. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF N° 68.
Incide imposto de renda sobre o adicional por tempo de serviço, porquanto tal
verba não está beneficiada por norma de isenção. A Lei no 8.852, de 1994, não
outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 14 de janeiro de 2008, por
meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 10.656,36, a título de IRPF, ano-calendário
2005, exercício 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 88.988,25.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001004/2008-18
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001004/2008-18

Devidamente notificado sobre o lançamento, o ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) o valor citado refere-se a rendimentos não tributáveis, uma vez que
corresponde a adicional por tempo de serviço, conforme previsto no art. 1o,
III, alínea “n”, da Lei 8.851/94; e
b) o valor de R$ 10.656,36 foi deduzido em sua declaração retificadora.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documento de identificação (fls. 13); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção na
fonte (fls. 06); e (iii) pagadoria de pessoal da Marinha ficha financeira (fls. 07 a 10).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-20.981 – 1a Turma da DRJ/RJOII, considerando procedente o lançamento por
entender, em síntese, que o art. 1o, III, da Lei 8.851/94 não contempla hipóteses de isenção ou de
não incidência do imposto de renda da pessoa física e que houve a apresentação de declaração
retificadora na qual a fiscalização constatou omissão de rendimentos.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando os mesmos pontos trazidos em sua
impugnação.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos pelo
Recorrente, que alega serem isentos por se tratarem de adicional por tempo de serviço.
Assim, o Recorrente invoca a norma jurídica prescrita no art. 1o, III, “n”, da Lei no
8.852/1994, que assim dispõe:

Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
(...)
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob
o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
Ocorre que equivoca-se o Recorrente, uma vez que o valor pago a título de
Adicional por Tempo de Serviço representa acréscimo patrimonial, devendo, portanto, ser
tributável pelo Imposto de Renda.
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001004/2008-18

Nos termos do parágrafo 6o do art. 150 da Constituição Federal, a isenção depende
de lei específica e a Lei 8.852 de 04 de fevereiro de 1994, não se presta a este fim, destinando-se
a aplicação dos artigos 37, incisos XI e XII, e 39, § 1°, da Constituição Federal, além de dar
outras providências.

§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá
ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou
contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 3, de 1993)

A referida Lei n° 8.852/94, suscitada pelo Recorrente dispõe acerca das exclusões
do conceito de remuneração que não se confundem com as hipóteses de isenção ou não
incidência de IRPF.
Ao contrário disso, a referida lei dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal e limita-se a definir os conceitos legais de vencimento,
vencimento básico e remuneração, sem estabelecer, contudo, o estabelece hipóteses de isenção
ou não incidência de imposto de renda sobre valores recebidos por servidores públicos. Nesse
sentido a Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física.

Em verdade, no sistema do direito positivo não há qualquer norma que isente os
valores recebidos a título de adicional por tempo de serviço.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido o lançamento tributário.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital